Tribunal: TJDFT
Processo: 0717382-98.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa sustenta a ausência de intenção de matar, alegando que o acusado agiu por medo após supostas intimidações da vítima, requerendo a despronúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para a manutenção da pronúncia; (ii) analisar se a ausência de oitiva da vítima em juízo obsta a pronúncia; e (iii) examinar se a tese de ausência de animus necandi autoriza a reforma da decisão nesta fase processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e os indícios de autoria encontram-se fundamentados na ocorrência policial, em arquivos de mídia, laudo de exame de corpo de delito e nos depoimentos colhidos, inclusive na confissão do réu quanto às agressões.
4. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas a prova da materialidade e indícios de autoria, sem necessidade de certeza exauriente, que compete ao Conselho de Sentença.
5. A ausência de oitiva da vítima não gera nulidade nem impede a pronúncia quando o acervo probatório, especialmente o laudo pericial e a prova oral técnica e testemunhal, confere segurança quanto ao fato e indícios de autoria.
6. A controvérsia sobre o elemento subjetivo do tipo (animus necandi) deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, salvo se houver prova inequívoca e imediata da ausência de intenção de matar, o que não se verifica no caso, dada a gravidade e a localização das lesões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, eventuais dúvidas sobre o elemento subjetivo do tipo devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, I e IV, e art. 14, II; Código de Processo Penal, arts. 413, 414 e 419.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2105469, Rel. Min. Silvanio Barbosa dos Santos, julgado em 18/03/2026; TJDFT, Acórdão 2105064, Rel. Min. Sandoval Oliveira, julgado em 18/03/2026; TJDFT, Acórdão 1993051, Rel. Min. Nilsoni de Freitas Custódio, julgado em 29/04/2025.